Tribunal: TJBA
Processo: 8030303-42.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030303-42.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LETICIA TEIXEIRA ALVES

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES, PEDRO RODRIGUES FALCAO

APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU AS QUESTÕES ESSENCIAIS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIAS DEVOLVIDAS PELO APELO DEVIDAMENTE APRECIADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de Declaração opostos por LETÍCIA TEIXEIRA ALVES contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 8030303-42.2020.8.05.0001, que negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., consolidando a posse e a propriedade do veículo objeto da lide em favor da parte credora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada ausência de documento essencial à propositura da demanda e à suposta falta de discriminação do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 – Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo colegiado.

4 – O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de inépcia da inicial, consignando que o CRLV não constitui documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão entre os contratantes, sendo suficiente a comprovação do vínculo contratual, da alienação fiduciária e do inadimplemento.

5 – Também foi analisada a regularidade da constituição em mora, tendo o julgado destacado que a documentação acostada aos autos demonstra o inadimplemento das prestações referentes às cotas 386 e 125, bem como a notificação extrajudicial da devedora, circunstância apta a legitimar o ajuizamento da ação, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

6 – Não se verifica omissão quanto à alegada ausência de discriminação do débito, uma vez que o acórdão examinou a natureza jurídica do contrato de consórcio, a dinâmica própria de formação das parcelas e a inexistência de prova objetiva de excesso ou cobrança indevida capaz de afastar a mora.

7 – Todas as matérias devolvidas pelo apelo foram devidamente enfrentadas pelo Colegiado, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte embargante, não havendo vício integrativo a ser sanado.

8 – Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados, ainda que rejeitados os embargos.

IV. DISPOSITIVO

9 – Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração, em que figura como embargante LETÍCIA TEIXEIRA ALVES e, como embargado, SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões constantes do voto da Relatora.